Tribunal: TJMT
Processo: 1010065-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010065-25.2021.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Internação Compulsória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS SOUSA SANTOS - CPF: 077.947.711-10 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), OZIEL ABREU DOS SANTOS - CPF: 085.033.841-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

PETIÇÃO (1727)

REQUERENTE: MARCOS SOUSA SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LATROCÍNIO (CP, ART. 157, § 3o, III) – RECURSO DEFENSIVO – MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DA INTERNAÇÃO – CONTAGEM DO PRAZO PARA REAVALIAÇÃO – TERMO INICIAL – INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – DECISÃO RECORRIDA QUE IMPÕE A PARTIR DA SENTENÇA –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER –
REAVALIAÇÃO TRIMESTRAL ESTABELECIDA DE OFÍCIO
.

A lei não exclui o tempo de segregação provisória da contagem do prazo máximo de reavaliação.

Estando a internação, enquanto medida privativa de liberdade, limitada de forma absoluta ao prazo máximo de 03 (três) anos, todo o período em que o adolescente estiver internado deve ser valorado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

PETIÇÃO (1727) 1010065-25.2021.8.11.0000

REQUERENTE: MARCOS SOUSA SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela Defensoria Pública, em favor do menor Marcos Sousa Santos, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da de medida socioeducativa n. 003454-95.2020.8.11.0004 - Cód. 331491, não reconheceu que o prazo de 06 (seis) meses para a sua avaliação deveria ser contado a partir de sua apreensão, realizada em 31 de março de 2020.

In casu,
foi aplicada a medida socioeducativa da internação, pela prática do ato infracional análogo ao crime de latrocínio, inscrito no art. 157, §3o, III, do Código Penal, por tempo indeterminado.

O agravante sustenta que desde o dia de sua entrada na unidade socioeducativa até a superveniência da sentença, ele permaneceu internado provisoriamente por 45 (quarenta e cinco) dias, no entanto, a sua primeira reavaliação somente foi realizada em 12 de novembro de 2020, ou seja, descumprindo o prazo de internação provisória e iniciando a contagem a partir da sentença.

Assevera que, em razão do citado equívoco, todas as reavaliações subsequentes e possíveis progressões de medida socioeducativa ocorrerão com atraso em relação à data em que realmente iniciou sua internação provisória (31/03.2020), haja vista que sempre realizadas com base na data da decisão de mérito (14/05/2020).

Narra que no seu último pedido requereu expressamente a realização da avaliação e progressão da medida, considerando para tanto, que a contagem dos 6 (seis) meses deveria ser iniciada a partir da data da apreensão e não da data da sentença, pleito, esse, que não foi atendido pelo juízo de primeiro grau.

Diante disso, requereu o recebimento deste recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil, e, no mérito, a reforma da decisão que suprimiu o tempo de internação provisória para fins de contagem para a primeira avaliação do agravante.

Indeferi, monocraticamente, o pedido de aplicação do efeito suspensivo à decisão impugnada (id. 95304976).

O magistrado singular, Dr. Alexandre Meinberg Ceroy, apresentou informações (id. 96506985).

O parecer ministerial, da lavra do e. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pelo provimento do pleito defensivo,
“tão somente para que determine a soma do período de internação provisória como medida efetivamente cumprida, e a consequente reavaliação a partir da data de apreensão do adolescente”
(id. 97152971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

PETIÇÃO (1727)

REQUERENTE: MARCOS SOUSA SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em síntese, a defesa do agravante pleiteia que o prazo da reavaliação da medida de internação seja computado a partir da data da internação provisória e não da sentença que impôs a medida definitiva ao menor infrator.

Com efeito, as medidas socioeducativas são, em natureza, protetivas e, não, punitivas, buscando precipuamente a reeducação e ressocialização do menor infrator, a fim de ajustar sua conduta e criar-lhe uma consciência de suas ações diante da vida e das regras do convívio social.

A respeito da medida da internação, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece o seguinte:

“Art. 121.
A internação constitui medida privativa da liberdade
, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

[...]

2o A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no máximo a cada seis meses.

§ 3o
Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a três anos
”.

Embora o Estatuto não esclareça se o período de internação provisória deverá ser considerado para o cômputo dos períodos de reavaliação, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 165/2012, dirimindo a questão da seguinte forma:

“Art. 14. Para efeito da reavaliação prevista no art. 42 da Lei no 12.594, de 18 de janeiro de 2012, a contagem do prazo será feita a partir da data da apreensão do adolescente [...]”.

Ora, evidente que o período referente à internação provisória deva ser computado, especialmente porque a lei não exclui o tempo de segregação provisória da contagem do prazo máximo de reavaliação e, estando a internação, enquanto medida privativa de liberdade, limitada de forma absoluta ao prazo máximo de 03 (três) anos, todo o período em que o adolescente estiver internado deve ser valorado.

A propósito, esse é o entendimento aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] As medidas sócio-educativas são, em natureza, protetivas e, não, punitivas, estando a internação, enquanto privativa de liberdade, limitada de forma absoluta à sua necessidade, não podendo exceder a 3 anos, prazo em que, por conseqüência evidente, deve ser computado o de internamento provisório. [...]”
(HC n. 12.595/SP, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, 6a T., DJ 13/8/2001)

Nesse cenário, o período de internação cautelar deve ser observado pelo Juízo da Infância e Juventude, tendo em vista o prazo de 03 (três) anos fixado no art. 121, § 3o, do ECA, mesmo se tratando de internação por tempo indeterminado, sem que dele exclua o tempo de custódia cautelar, se não houver interrupção desta, porquanto a medida socioeducativa é de natureza protetiva e não punitiva.

Por fim, pertinente a correção, de ofício, do prazo para a realização das avaliações da medida de internação para a cada trimestre, em conformidade com a jurisprudência pacífica deste e. Tribunal (Ap. n. 0015675-53.2019.8.11.0002, Julgada em 05/05/2020 e Ap. n. 0002363-98.2019.8.11.0005, julgada em 30/06/2020).

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para que o prazo para a reavaliação da medida socioeducativa seja
contado da data da internação provisória
e não da data da sentença que impôs a medida definitiva.

De ofício, determino que a reavaliação da medida seja realizada
trimestralmente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021